Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705190-36.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: SCARLETE VERE DE SOUZA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por M. S. L. (autor), representado por sua genitora, SCARLETE VERE DE SOUZA LOMBARDI, em face de sentença (Id. 30805085 – pp. 1/6) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condenou a parte autora a pagar as custas e honorários advocatícios ao patrono da requerida, estes fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela ré, ou seja, o valor pleiteado a título de danos morais somado ao valor do tratamento indicado na inicial, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte requerente. Nesse cenário, em que pese a aludida sentença de improcedência, consta informação nos autos que foi concedida no Agravo de Instrumento no 0713282-63.2021.8.07.0000, interposto pelo ora recorrente, decisão liminar datada de 07/05/2021, determinando que a ré/apelada procedesse “(...) com o custeio integral do tratamento indicado no “Relatório de Tratamento Médico-Fisioterápico” (id. 88669809 dos autos principais) sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)(...)” (Id. 30805005 – pp. 1/4). Ademais, tal medida foi ratificada por ocasião do julgamento de mérito do aludido agravo, conforme ementa do Acórdão no 1372320 (Id. 30805091 - pp. 22/28). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300. CPC. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ESCAFOCELIA POSICIONAL. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. ROL DE COBERTURA DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, o médico que acompanha o infante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, pois caso se prolongue o tratamento, a correção só será obtida por meio de tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e alto custo. 3. O entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica. 4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 5.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, a parte agravada poderá cobrar do autor as despesas realizadas. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1372320, 07132826320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intime-se a parte recorrente para que esclareça o interesse em novo pedido liminar, bem como se a ré/apelada cumpriu a supramencionada medida liminar concedida no Agravo de Instrumento no 0713282-63.2021.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora